Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703636-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E C I S Ã O Cuidam-se de petições interpostas por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS nas quais alega o descumprimento pela agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE da medida liminar concedida por esta Relatoria via da decisão de ID 14939127 (deferido efeito suspensivo nos presentes autos de agravo de instrumento n° 0703636-63.2020.8.07.0001). Na origem, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS, em 10.2.2020, ajuizou a ação anulatória no 0703858-28.2020.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília. Ali, requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da Resolução/Geap/CONAD no 405, que constituiu Comissão Eleitoral composta exclusivamente por empregados da agravada GEAP para a condução do processo eleitoral dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP; e, no mérito, a declaração de nulidade da referida Resolução. Na mesma data, ANASPS ajuizou, ainda, a ação anulatória n° 0703975-19.2020.8.07.0001 perante aquele mesmo juízo. Além de reiterar os pedidos feitos na ação anulatória no 0703858-28.2020.8.07.0001, pleiteou, liminarmente, a suspensão da eficácia da Resolução/Geap/CONAD no 450, que aprovou o Regulamento Eleitoral das eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP; e, no mérito, dentre outros, a declaração de nulidade referida Resolução. O juízo a quo, por decisão única (datada de 11.2.2020), indeferiu os pedidos de tutela provisória expostos em ambos os feitos nos seguintes termos: “Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela urgência, envolvendo as partes em epígrafe. Requer a entidade autora suspensão da decisão da CONAD e da Resolução no 405, de 11 de setembro de 2019 que aprovou e constituiu comissão eleitoral, com a determinação de imediata realização de reunião extraordinária para formar nova comissão eleitoral e caso necessário a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFINS por até 6 meses. Decisão proferida nesta data, pois não houve marcação pelo advogado de que se tratava de processo urgente, somente com a distribuição de ação conexa/litispendente (autos no 0703975-19) foi identificado o pedido liminar. Decido. A pretensão amolda-se ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a parte autora não acosta prova documental hábil a ensejar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pois não se divisa ofensa concreta ao Estatuto da entidade ou a lei. Não obstante a bem lançada argumentação da petição inicial e suas ponderações sobre a lisura do processo eleitoral, não se divisa a alegada ofensa à lei ou ao Estatuto, não se podendo presumir que haverá quebra de imparcialidade da Comissão Eleitoral, cujos atos decorrem de reunião realizada pelos legitimados a decidir sobre o tema. Pelos documentos anexados não se percebe que houve manifesto abuso de direito ou malferimento ao artigo 187 do Código Civil, a depender de ampliação da cognição da matéria. Desse modo, com base nos fundamentos expendidos, considerando que as questões internas da entidade (interna corporis) somente devem ensejar a ingerência do Poder Judiciário em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade (princípio da autonomia), de preferência após cognição exauriente. Logo, não se divisa probabilidade do direito a embasar tutela de urgência para intervir no procedimento eleitoral sem garantia do contraditório e da ampla defesa para liminarmente determinar a formação de nova comissão eleitoral e ainda prorrogar o mandato de dirigentes por até 6 meses. Essa prorrogação, por exemplo, tem nítido caráter irreversível e não pode ser concedida sem a audiência da parte contrária, ante inclusive o princípio da segurança jurídica. Ora, nada impede a parte autora e demais interessados acompanharam os atos da comissão eleitoral e fiscalizarem com rigor os atos concretos praticados, diante da premissa que não há norma jurídica que determine a participação direta de todos os beneficiários na aludida comissão eleitoral ou participação paritária/igualitária. Na linha desta decisão, confira-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS ELEIÇÕES DO SINDICATO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de liminar (antecipação detutela de urgência), em ação cautelar antecedente envolve o exame dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC de 2015). 2. Os requisitos inerentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são cumulativos e correspondem ao fumus boni juris e ao periculum in mora consagrados no Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(acórdão 969763 do TJDFT, 3a Turma, Desa. Fátima Rafael, DJE 4.10.2016, p. 262/268). De outro vértice, no curso processual é possível o controle de legalidade ou constitucionalidade dos atos editados pela entidade, o que não se afigura no caso em foco, porquanto concretamente não se divisa motivos para suspender ato editado há mais de 5 meses (10 e 11 de setembro de 2019), de modo que também não se divisa a urgência invocada pela parte autora. Por tais fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória, pois não se encontram presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, sem prejuízo de nova análise após a dilação probatória” (ID 56195924 dos autos no 0703858-28.2020.8.07.0001 e ID 56214148 dos autos no 0703975-19.2020.8.07.0001). Em face de tal decisão, a autora ANASPS interpôs os agravos de instrumentos nos 0703635-78.2020.8.07.0001 (nos autos no 0703858-28.2020.8.07.0001) e 0703636-63.2020.8.07.0000 (nos autos no 0703975-19.2020.8.07.0001, nos quais pugna de forma idêntica: “a) IMEDIATAMENTE, a suspensão da eficácia da resolução do CONAD que alterou as regras eleitorais, sem que fossem garantidas e observadas as regras estatutárias, especialmente pela violação ao princípio democrático, à isonomia e à ampla representação dos beneficiários; b) a suspensão do processo eleitoral até que sejam promovidos os debates públicos para definição de regras eleitorais adequadas ao Estatuto, com o fito de assegurar a transparência e a lisura das eleições, à vista da presença do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, tendo em conta que o referido ato impugnado fere direito líquido e certo dos beneficiários, como foi demonstrado nesta petição; c) Alternativamente, a suspensão apenas dos dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, haja vista sua abusividade e suas flagrantes violações de direitos” (ID 14314172, p. 44 do AGI n° 0703636-63.2020.8.07.0001 e ID 14314160, p. 44 do AGI n° 0703635-78.2020.8.07.0001,). Esta Relatoria, apreciando o pedido liminar, em decisão única, deferiu o efeito suspensivo vindicado nos seguintes termos: “Tratam-se de agravos de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interpostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS contra decisões proferidas pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos das ações anulatórias nos 0703975-19.2020.8.07.0001 e 0703858-28.2020.8.07.0001 (ajuizadas pelo agravante em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora agravada), indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual pleiteava: i) a suspensão da eficácia da decisão do Conselho de Administração - CONAD e das Resoluções Geap/CONAD no 405 e Geap/CONAD n° 450, que constituíram Comissão Eleitoral composta exclusivamente por empregados da agravada para a condução do processo eleitoral dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP, e aprovaram o Regulamento Eleitoral das eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da agravada; e ii) a determinação de imediata realização de reunião extraordinária para formar nova Comissão Eleitoral e caso necessário a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFINS por até 6 meses. Em suas razões, sustenta a existência de documentos hábeis e suficientes ao juízo preliminar de mérito. No sentido, aduz que as Resoluções Geap/CONAD no 405 e Geap/CONAD n° 450 e o Estatuto da entidade demonstrariam o desrespeito às cláusulas estatutárias com a indicação de membros exclusivamente empregados da GEAP para a Comissão Eleitoral. Frisa que a decisão do CONAD seria abusiva e causaria grave prejuízo aos participantes dos planos da GEAP SAÚDE, dada a violação dos princípios da isonomia e da pluralidade de representação na composição da Comissão Nacional Eleitoral. Além disso, alega que o calendário eleitoral para 2020 já foi aprovado e estaria sendo cumprido pelo conselho eleitoral, o que justificaria a urgência da medida liminar. Ao final, requer: “a) IMEDIATAMENTE, a suspensão da eficácia da resolução do CONAD que alterou as regras eleitorais, sem que fossem garantidas e observadas as regras estatutárias, especialmente pela violação ao princípio democrático, à isonomia e à ampla representação dos beneficiários. b) a a suspensão do processo eleitoral até que sejam promovidos os debates públicos para definição de regras eleitorais adequadas ao Estatuto, com o fito de assegurar a transparência e a lisura das eleições, à vista da presença do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, tendo em conta que o referido ato impugnado fere direito líquido e certo dos beneficiários, como foi demonstrado nesta petição. c) Alternativamente, a suspensão apenas dos dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, haja vista sua abusividade e suas flagrantes violações de direitos” (AGI n° 0703636-63.2020.8.07.0001, ID 14314172, p. 44 e AGI n° 0703635-78.2020.8.07.0001, ID 14314160, p. 44). Preparo regular aos IDs 14314173 e 14314175 do autos n° 0703636-63.2020.8.07.0000 e IDs 14314162 e 14314163 dos autos n° 0703635-78.2020.8.07.0001. Os recursos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: [ ] No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Em seu recurso, argumenta a agravante que a prova apresentada seria suficiente para atestar que as Resoluções Geap/CONAD no 405, de 11 de setembro de 2019, e Geap/CONAD no 450, de 31 de janeiro de 2020, ao definir a composição da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo de escolha dos representantes dos beneficiários para os conselhos de Administração e Fiscal apenas por empregados da GEAP, e aprovado o Regulamento Eleitoral das Eleições 2020 dos respectivos Conselhos, teriam afrontado o princípio democrático e seus corolários da isonomia e da ampla representação dos beneficiários. Da análise da documentação acostada aos autos n° 0703975-19.2020.8.07.0001 e 0703858-28.2020.8.07.0001, verifica-se que a GEAP Autogestão e Saúde ostenta natureza jurídica de fundação de direito privado, qualificada pelo oferecimento de planos de saúde na modalidade autogestão patrocinada, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira; integrada por patrocinadores (pessoas jurídicas que aderem aos planos de saúde administrados pela Fundação, mediante convênio por adesão e que participam, total ou parcialmente, do custeio dos referidos planos – art. 7o) e beneficiários (pessoas físicas vinculadas aos patrocinadores, sejam servidores ou empregados, que estejam ativos, licenciados ou aposentados, bem como seus pensionistas e dependentes; além dos empregados, dos aposentados e dos administradores da própria Fundação, seus pensionistas e grupos familiares dependentes – art. 7o, §§ 1o e 2o). Extrai-se, também, que a GEAP é composta pelos seguintes órgãos estatutários: o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva (art. 15, incisos I, II e III). Quanto ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, prevê o Estatuto que os órgãos terão composição necessariamente paritária, nos seguintes termos: Art. 16. O Conselho de Administração – CONAD é o órgão de deliberação colegiado máximo da estrutura organizacional da Fundação e responsável pela orientação estratégica, definição da política geral de administração da entidade e de seus planos, por aprovar o planejamento estratégico, o Regimento Interno, o Código de Ética e o orçamento da Fundação, bem como acompanhar sua execução. § 1o O Conselho de Administração será integrado por 06 (seis) membros titulares, de forma paritária, sendo 03 (três) representantes dos Patrocinadores, e 03 (três) representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. Art. 20. O Conselho Fiscal – CONFIS é órgão superior de fiscalização das atividades econômico financeiras da Fundação. § 1o O Conselho Fiscal será integrado por 04 (quatro) membros, de forma paritária, entre representantes dos Patrocinadores e representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. Frise-se que o Estatuto dispõe ser competência do Conselho de Administração a definição das regras para realização das eleições diretas dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, quanto aos representantes dos beneficiários (art. 17, inciso XXIII), os quais deverão ser escolhidos mediante eleição direta e secreta (art. 16, § 5o e art. 20, § 4o). Além disso, que a apresentação dos representantes eleitos dos beneficiários será feita mediante a manifestação oficial da Comissão Nacional Eleitoral (art. 16, § 8o). Dito isso, verifico não haver no Estatuto da GEAP norma específica que determine a composição da referida Comissão. Não obstante, tenho que, em se tratando de processo eleitoral, via de regra, deve o princípio da paridade prevalecer não somente quanto à composição dos representantes de diferentes categorias nos órgãos estatutários (Conselho de Administração e Conselho Fiscal), mas, também, quando da composição de órgãos fiscalizadores e diretivos do próprio processo democrático. E assim o é em razão da necessidade de se garantir a independência e a livre atuação do órgão fiscalizatório do processo eleitoral. Tenho, assim, que a decisão do Conselho de Administração da GEAP, que promoveu a alteração na composição da Comissão Eleitoral para o triênio de 2020/2023, em princípio, ofende o princípio democrático, dado que não garantiu a total representatividade dos patrocinadores ou dos beneficiários no órgão condutor das eleições para os órgãos estatutários da GEAP. De mais a mais, do cotejo das informações extraídas das atas da 31a e 32a Reuniões Extraordinárias, datadas, respectivamente, de 30.8.2019 e 10.9.2019, conclui-se que a modificação da composição da Comissão Eleitoral para as eleições referentes ao triênio 2020-2023, ao ser composta tão somente por empregados da própria GEAP, não seguiu os moldes da Comissão responsável pelas eleições anteriores, referentes aos anos de 2017-2020, a qual, ao que parece, ostentou inequívoca legitimidade: “(iii) COMPOSIÇÃO COMISSÃO ELEITORAL – 2020/2023: às 14:02H do dia 30/08/2019 o Conselheiro Manoel Lessa proferiu seu voto da seguinte maneira: quanto ao item 3 do Edital de Convocação, considerando que as últimas eleições (2017-2020) transcorreram sem maiores ruídos, onde todas as partes trabalharam de maneira clara de modo que não perduraram dúvidas quanto a sua lisura, assim, voto que a composição da comissão (quanto às representações) seja a mesma do pleito passado” (ID 55841568 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001, p. 3). “(ii) COMPOSIÇÃO COMISSÃO ELEITORAL – 2020/2023 [ ] Após votação de todos os interessados, foi deliberado, por maioria, pela aprovação da proposta 02 – encaminhada pelo Conselheiro André Serpa – para a composição da Comissão Eleitoral 2020/2023. Foram 3 votos a favor da proposta 02, dados pelos Conselheiros André Serpa, Scott Linhares e Josimar Resende, uma abstenção por parte da Conselheira Ivete Amorim e dois votos a favor da proposta 01, dados pelos Conselheiros Irineu Messias e Manoel Lessa” (ID 55841569 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001, p. 3). Os requisitos para a concessão da medida liminar encontram-se, pois, atendidos. O fumus boni iuris está caracterizado pela prova acostada aos autos originários, assim como o periculum in mora, dado que, segundo consta, a Comissão Eleitoral constituída pelo Conselho de Administração elaborou calendário eleitoral e tem prosseguido com suas etapas (ID 14314161 dos autos n° 0703635-78.2020.8.07.0001), a exemplo do registro das candidaturas, ocorridas entre os dias 8 e 16 de fevereiro de 2020 (ID 55944503 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001). Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, DEFIRO o pedido liminar para conferir o efeito suspensivo ao presente recurso e determinar a imediata suspensão da eficácia da Resolução/GEAP/CONAD n° 405/2019, de 11 de setembro de 2019, que aprovou a composição da comissão eleitoral para condução do processo eleitoral dos Conselhos de Administração e fiscal da GEAP Autogestão em Saúde, e da Resolução/GEAP/CONAD n° 450/2020, que aprovou o Regulamento Eleitoral das Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde, até o julgamento final do presente recurso” (ID 14789062). Em face de tal decisão, a agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo interno em ambos os recursos, por meio dos quais pleiteia: “Ex positis, requer seja CONHECIDO o recurso e suspendida a tutela recursal, considerando os fundamentos que amparam a pretensão, bem como o revelado risco de dano reverso à GEAP, determinando o regular prosseguimento do processo eleitoral. Seja, ao final, ratificada a suspensão da tutela, e PROVIDO o presente Agravo para que seja declarada a ilegitimidade da ANASPS, para representar o associado junto a GEAP. Em não sendo este o entendimento, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o agravo interno, a fim de que se retrate Vossa Excelência acerca da decisão monocrática que conferiu efeito suspensivo aos Agravos de Instrumento, em face do FATO NOVO ora noticiado, ao se nomear beneficiário servidor de carreira do INSS como membro da Comissão Eleitoral da GEAP, por meio da Resolução GEAP/CONAD/N. 452/2020, que esvaziou o mérito dos referidos recursos, revogando-a. Subsidiariamente, caso não haja retratação, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo interno, permitindo-se a continuação do processo eleitoral, mormente em face da nomeação de beneficiário do INSS para compor a Comissão Eleitoral da Fundação ora Agravante, bem como seja levado o recurso ao colegiado para apreciação” (ID 14939127, pp. 17/18 dos autos n° 0703636- 63.2020.8.07.0000 e ID 14938249, pp. 17/18 dos autos no 0703635-78.2020.8.07.0000). Em sequência, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA GEAP – ANESG peticionou em ambos os autos requerendo admissão no feito na qualidade de assistente de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, além da reconsideração da decisão que conferiu efeito suspensivo aos agravos de instrumento (ID 15058489 dos autos n° 0703636-63.2020.8.07.0000 e ID 15058501 dos autos n° 0703635-78.2020.8.07.0000). A agravada GEAP manifestou concordância ao pedido de intervenção da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA GEAP – ANESG (ID 15354925, autos no 0703636-63.2020.8.07.0000; ID 15354923, autos n° 0703635-78.2020.8.07.0000). Em sequência, ANASPS, nos autos do AGI no 0703635-78.2020.8.07.0000, peticionou informando que a agravada GEAP, com base em parecer de sua assessoria jurídica, teria descumprido a decisão liminar proferida por esta Relatoria (pela qual deferido efeito suspensivo aos agravos de instrumento, suspensa a eficácia das Resoluções Geap/CONAD no 405 e 450). No sentido, ANASPS aduz: “1. A GEAP está em flagrante descumprimento da decisão proferida pela Desembargadora Relatora nos autos do AI 0703636-63.2020.8.07.0000; 2. O parecer jurídico cria uma situação não prevista no estatuto de vácuo de conselheiros, além de demonstrar a prática de conduta contraditória da GEAP, já que descumpre a decisão judicial e, agora, objetiva o afastamento dos Conselheiros Eleitos sob o argumento do transcurso do tempo; 3. A GEAP não promoveu nenhuma medida para modificar a situação de fato, descumprindo a decisão judicial por não alterar a composição da Comissão Eleitoral para dar maior representação as demais patrocinadoras; 4. A medida encomendada pela diretoria da GEAP aos seus advogados pretende um governo formado exclusivamente por Conselheiros indicados apenas pela União, cujos representantes indicaram os atuais Diretores da GEAP, maiores interessados no afastamento dos Conselheiros Eleitos; 5. Que a pretensão do parecer é abrir caminho para os desmandos na gestão da entidade, situação que pode ser ainda mais danosa durante o período da Covid-19, oportunidade para prática de atos sem a participação dos Conselheiros eleitos no CONAD na tomada de decisões e ausência de representantes no CONFIS que detém a competência para fiscalizar os atos da gestão; 6. Que a orientação do parecer objetiva que a GEAP se aproveite do benefício da própria torpeza, já que nada foi feito pela direção da GEAP em que pese a decisão judicial que determina a alteração da composição da Comissão Eleitoral; 7. A GEAP, oportunisticamente, vem se omitindo de cumprir a decisão judicial e aguardando, maliciosamente, o transcurso do tempo para obter alguma mudança da decisão judicial ou, ainda, para adotar as providências de afastar os atuais Conselheiros Eleitos do CONAD e do CONFIS” (ID 15508518, p. 4). E requereu a prorrogação dos mandatos (findos em 11.4.2020) dos conselheiros do CONAD e do CONFIS até a posse de novos conselheiros (ID 15508518): “1. Seja concedida medida liminar no sentido de renovar ou explicitar a decisão que determinou a alteração da Comissão Eleitoral pelo TJDF, nos autos do AI 0703636-63.2020.8.07.0000, prorrogando-se os mandatos dos atuais conselheiros eleitos do CONAD e CONFIS até a efetiva posse dos novos conselheiros eleitos pelos participantes; 2. Seja determinado que os atuais conselheiros eleitos sejam convocados para todas as reuniões do CONAD e do CONFIS que vierem a se realizar a partir de 11/04/2020; 3. Seja determinado que nenhuma decisão do CONAD e do CONFIS da GEAP seja tomada sem a participação dos atuais conselheiros eleitos que estão no mandato até que haja a posse dos novos conselheiros eleitos; 4. Seja fixada uma multa à GEAP, ao Presidente do CONAD e aos Diretores Executivos pela não adoção das providências para o efetivo cumprimento da decisão judicial que determinou a alteração da Comissão Eleitoral; 5. Que o não cumprimento da decisão judicial proferida em 06/03/2020, que determinou a alteração da comissão eleitoral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seja considerada obstrução da justiça, ato atentatório à dignidade da justiça e violação aos deveres estatuários, condutas que devem implicar no afastamento do Presidente do CONAD e dos Diretores Executivos de seus cargos, com a respectiva suspensão de seus vencimentos e de aplicação de multa; 6. Seja encaminhadas informações ao Ministério Público para a apuração de eventuais crimes decorrentes da tentativa de obstrução da justiça e de prática de ato atentatório à dignidade da justiça” (ID 15508518, p. 6). Em resposta, a agravada GEAP pontua que “relativamente ao término do mandato dos Conselheiros, não há, como sustentado pela ANASPS, qualquer intenção da Diretoria da GEAP em manter um colegiado composto apenas por membros indicados pela União, cuja finalidade, como dito, de forma rasa, seria obter a aprovação de seus atos” (ID 15527194, p. 2). Sustenta, ainda, “que o argumento da ANASPS de que a GEAP não cumpriu a decisão ou não modificou a Comissão Eleitoral, há muito não encontra mais escólio, pelo que perdeu seu objeto” (ID 15527194, p. 4), haja vista que a Resolução/GEAP/CONAD/No452/2020 teria aprovado a nomeação de beneficiário da GEAP (Sr. José Eduardo Lopes Mendonça), o qual teria sido indicado pelos membros eleitos do CONAD, para ocupar a Comissão Eleitoral. Assevera, ainda, que “a decisão dessa r. Relatoria suspendeu os efeitos da decisão, concedendo tutela recursal apenas e tão somente para suspender as Resoluções 405 e 450 do CONAD, que disciplinavam a composição da Comissão Eleitoral e que dispunha sobre o Regulamento Eleitoral, nada dispondo acerca da prorrogação de mandato de Conselheiros” (ID 15527194, p. 5). Ao final, pleiteou “não apenas o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo, como também seja revogada a tutela recursal, eis que, em nome de uma Associação cuja legitimidade questiona-se para propor esta medida, estar-se a prejudicar um processo eleitoral interno e isento, utilizando-se, para tanto, do Poder Judiciário, prejudicando centenas de milhares de beneficiários” (ID 15527194, p. 6). Em petições de IDs 15548165 e 15679454, ANASPS reiterou os argumentos e pedidos feitos à petição de ID 15508518. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. ANASPS alegou que GEAP teria descumprido decisão liminar que deferiu efeito suspensivo aos agravos de instrumento nos 0703636-63.2020.8.07.0001 e 0703635-78.2020.8.07.0001 para suspender a eficácia da Resolução/GEAP/CONAD n° 405/2019, de 11 de setembro de 2019 (que aprovou a composição da comissão eleitoral para condução do processo eleitoral dos Conselhos de Administração e fiscal da GEAP Autogestão em Saúde) e da Resolução/GEAP/CONAD n° 450/2020 (que aprovou o Regulamento Eleitoral das Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde) até o julgamento final dos recursos. Requereu, em síntese, análise e definição quanto: 1- prorrogação dos mandatos dos conselheiros do CONAD e CONFIS (findos em 11.4.2020) até a efetiva posse de novos conselheiros; 2- determinação no sentido de necessidade de convocação de referidos conselheiros para todas as reuniões do CONAD e do CONFIS. Muito bem. Leciona a doutrina que “em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 3018-3019). A questão da prorrogação do mandato dos conselheiros integrantes do CONAD e do CONFIS foi abordada na decisão do juízo a quo: “Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela urgência, envolvendo as partes em epígrafe. Requer a entidade autora suspensão da decisão da CONAD e da Resolução no 405, de 11 de setembro de 2019 que aprovou e constituiu comissão eleitoral, com a determinação de imediata realização de reunião extraordinária para formar nova comissão eleitoral e caso necessário a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFINS por até 6 meses. [ ] Logo, não se divisa probabilidade do direito a embasar tutela de urgência para intervir no procedimento eleitoral sem garantia do contraditório e da ampla defesa para liminarmente determinar a formação de nova comissão eleitoral e ainda prorrogar o mandato de dirigentes por até 6 meses. Essa prorrogação, por exemplo, tem nítido caráter irreversível e não pode ser concedida sem a audiência da parte contrária, ante inclusive o princípio da segurança jurídica” (ID 14789062, p. 2). De igual modo, na fundamentação recursal apresentada pela agravante ANASPS: “Quanto à irreversibilidade da decisão liminar, o Juízo da origem entendeu que a prorrogação dos mandatos dos dirigentes tem caráter irreversível e que não poderia ser concedida a liminar antes da audiência da parte contrária. Embora fundamentada a decisão, verifica-se, no caso em questão, que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento judicial, tão pouco de prejuízo ao calendário eleitoral, visto que há experiências bem sucedidas em outros pleitos eleitorais sem que tivessem colocado em risco as regras estatutárias e, tampouco, violadas a isonomia, o princípio democrático e da pluralidade de representação de beneficiários de outras patrocinadoras. ANTES pelo contrário, as regras de isonomia e pluralidade asseguram que todo e qualquer beneficiário titular possa pretender participar do processo eleitoral como membro da Comissão Eleitoral, sem qualquer restrição. Isso, de fato, não trará nenhum prejuízo ao processo eleitoral” (ID 14314172, p. 42) Como se vê, muito embora não tenha sido objeto de pedido específico em nenhum dos agravos de instrumento interpostos por ANASPS, a questão da prorrogação temporária dos mandatos dos conselheiros cujo mandato teve termo final em 11.4.2020 é questão que, juridicamente relevante, deve ser resolvida.. Como já explicitado na decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos agravos de instrumento nos 0703635-78.2020.8.07.0001 e 0703636-63.2020.8.07.0000, o Estatuto da GEAP prevê que referida pessoa jurídica ostenta natureza jurídica de fundação de direito privado, qualificada pelo oferecimento de planos de saúde na modalidade autogestão patrocinada, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira; integrada por patrocinadores (pessoas jurídicas que aderem aos planos de saúde administrados pela Fundação, mediante convênio por adesão e que participam, total ou parcialmente, do custeio dos referidos planos – art. 7o) e beneficiários (pessoas físicas vinculadas aos patrocinadores, sejam servidores ou empregados, que estejam ativos, licenciados ou aposentados, bem como seus pensionistas e dependentes; além dos empregados, dos aposentados e dos administradores da própria Fundação, seus pensionistas e grupos familiares dependentes – art. 7o, §§ 1o e 2o). Além disso, no art. 15, incisos I e II, que a Fundação será composta obrigatoriamente pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva: Art. 15 São órgãos da Fundação: I – o Conselho de Administração como órgão máximo de deliberação e orientação estratégica; II – o Conselho Fiscal, como órgão superior de fiscalização e controle; III – a Diretoria Executiva, como órgão de administração superior, responsável pela gestão administrativa e execução das políticas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração. E, nos artigos 16, § 1o e 20, § 1o, a imperativa composição paritária dos referidos órgãos: Art. 16. O Conselho de Administração – CONAD é o órgão de deliberação colegiado máximo da estrutura organizacional da Fundação e responsável pela orientação estratégica, definição da política geral de administração da entidade e de seus planos, por aprovar o planejamento estratégico, o Regimento Interno, o Código de Ética e o orçamento da Fundação, bem como acompanhar sua execução. § 1o O Conselho de Administração será integrado por 06 (seis) membros titulares, de forma paritária, sendo 03 (três) representantes dos Patrocinadores, e 03 (três) representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. Art. 20. O Conselho Fiscal – CONFIS é órgão superior de fiscalização das atividades econômico financeiras da Fundação. § 1o O Conselho Fiscal será integrado por 04 (quatro) membros, de forma paritária, entre representantes dos Patrocinadores e representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. No caso, deferido efeito suspensivo aos agravos de instrumento interpostos pela ANASPS até o julgamento de mérito dos recursos, tal acabou por coincidir com o término do mandato dos conselheiros: 11.4.2020. Tenho que tal fato, por si só - e, sobretudo, em razão da lacuna sobre a hipótese fática nos normativos da Fundação -, não deve ser impeditivo ao regular funcionamento dos Conselhos de Administração e Fiscal, mormente porque, como já dito, órgãos de existência e atuação obrigatória no âmbito da GEAP. Em razão disso, entendo que a manutenção dos conselheiros do CONAD e do CONFIS, cujos mandatos findaram em 11.4.2020, é solução temporária, hígida e necessária à continuidade das atividades da Fundação até a realização de novas eleições para a composição dos referidos órgãos. Forte nessas razões, determino a prorrogação dos mandatos dos conselheiros do CONAD e CONFIS, cujo mandato teve termo em 11.4.2020, até a efetiva posse de novos conselheiros. Intimem-se com urgência. Por oportuno, intime-se ANASPS para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora